Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-74.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSTERIOR EXPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PERDIMETNO DO BEM. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta pelo Recorrido EDSON MIGUEL DE CARVALHO afirmando o seguinte: a) que em 11/06/2011 realizou a venda do veículo marca GM/S10 2.8.S, cor prata, ano/modelo 2004/2004, placa NFH 2265 de Cuiabá-MT, Chassi SBG124AC04C425309, RENAVAM 828484520 para a Sr.a Márcia Cristina Jesus do Carmo; b) que paro o ato fora celebrado contrato de compra e venda; c) que desde então não possui mais a propriedade sobre o veículo, não se justificando a incidência do IPVA nos anos de 2012 a 2015, cujo fato gerador é a propriedade de veículo; d) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançados após a data da venda do veículo.
2. Após apresentação de defesa restou demonstrado nos autos que: (i) o veículo foi adquirido pela Sr.a Márcia Cristina Jesus do Carmo em 11/06/2011; (ii) em 19/06/2011 o veículo e a nova proprietária foram apreendidos em razão de transporte de entorpecentes; (iii) com o veículo na posse do Estado em 07/02/2011 o mesmo fora cedido a Delegado de Polícia para transporte de cães; (iv) em 01/04/2011 fora proferida sentença reconhecendo o perdimento do bem;
3. É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 19/06/2011, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União ainda no ano de 2011 (01/04/2011), após regular tramitação de processo criminal.
4. Destarte, não há como compelir o Recorrente ao pagamento de tributo referente a período posterior à venda, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.
5. O artigo 123, § 1.o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.
6. Ainda que fosse diferente, no que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrente não detinha mais nenhum poder sobre o bem.
7. Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão do veículo em questão em nome do Autor.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001802-74.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON MIGUEL DE CARVALHO - CPF: 383.390.991-91 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA JESUS DO CARMO (RECORRIDO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO (RECORRIDO), NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - CPF: 002.342.961-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021